Tribunal: TJPA
Processo: 0816289-21.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816289-21.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANTONIO VALTER DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0816289-21.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: ANTONIO VALTER DA SILVA ALVES

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil e direito empresarial. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado". Ausência de comprovação da constituição em mora. Pressuposto processual indispensável não atendido. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Antonio Valter da Silva Alves, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor foi devolvida com a informação "não procurado", configurando a ausência de comprovação da constituição em mora.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a devolução do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" é suficiente para constituir o devedor em mora;
(ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, foi acertada.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios estabelece que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo válida mesmo que recebida por terceiros. Contudo, a devolução do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" não atende ao requisito de comprovação da mora, pois não há evidência de que o devedor foi efetivamente notificado ou teve ciência da notificação.

5.

A jurisprudência entende que, na hipótese de devolução por "não procurado", não há presunção de má-fé do devedor, cabendo ao credor diligenciar para localizar o devedor e constituí-lo validamente em mora, podendo, inclusive, utilizar o protesto do título ou a notificação por edital como alternativas.

6.

A ausência de comprovação válida da constituição em mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

7.

O Tema 1132 do STJ, que valida a notificação extrajudicial recebida por terceiros no endereço do contrato, é inaplicável ao caso, pois não houve entrega da correspondência, configurando a ausência de constituição válida da mora.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora do devedor é pressuposto indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. 2. A devolução do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" não constitui o devedor em mora, cabendo ao credor diligenciar para realizar a notificação válida. 3. A ausência de comprovação válida da constituição em mora justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV e VI, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 485, IV e VI; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809427-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.04.2023.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.

·

TJ-MT, AI nº 10173769620238110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023.

·

TJ-PR, Apelação Cível nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 31.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que - nos autos da Ação de Busca e Apreensão
,
movida em face de
ANTONIO VALTER DA SILVA ALVES -,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A decisão apelada possui o seguinte teor:

“Sabe-se que a mora decorre do simples vencimento da obrigação, devendo, no entanto, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser comprovada pelo credor por via postal, com aviso de recebimento, ou através de cartório, ou ainda mediante protesto do título. No caso dos autos, embora a notificação tenha sido enviada ao endereço do devedor, não houve o devido recebimento, por quem quer seja, retornando o AR com a resposta de que não procurado. Assim, na hipótese dos autos, em que a entrega frustrou-se pelo motivo "não procurado" não se denota violação à boa-fé objetiva, nos termos do entendimento do STJ, vejamos: (...)

Logo, verifica-se que não restou caracterizada a mora, pois o AR retornou com “ausente”, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, esclarece o Apelante que propôs a demanda em face da parte ré em decorrência do descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de honrar com as parcelas relativas ao contrato de financiamento entabulado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Destaca-se que o escopo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Argumenta-se que a comprovação da mora é um requisito essencial para a busca e apreensão do referido bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do requerido, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, com as alterações promovidas pela lei 13.043/2014. Afirma, também, ser necessária a aplicação do Tema nº 1132 do STJ no presente caso. Nesses termos, postula:

“(...) o recebimento no efeito suspensivo do presente RECURSO DE APELAÇÃO e posteriormente seja provido para DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, eis que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, o que é suficiente para comprovação da mora, de acordo com REsp 1.951.888 (RCI - Tema 1.132), por ser medida de mais lídima justiça.”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 3°do Decreto Lei n° 911/1969 c/c o art. 300 e seguintes do CPC.

Pois bem.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que intentou a mencionada ação contra a parte contrária devido ao seu descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de quitar as parcelas relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Além disso, ressalta que o objetivo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Alega-se que a comprovação da mora é um requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela lei 13.043/2014.

Ao analisar detalhadamente os autos, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID

22335205 - Pág. 2), enviado para o endereço do devedor, agora apelado, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de
"não procurado"
, o que resultou no indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros.

Contudo, no presente caso, o AR foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida,
pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora,
procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de "NÃO PROCURADO".

2.

Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809427-55.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023) – grifado.

------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que "não procurado" não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815284-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) - grifado

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como não ocorreu no presente caso.

Ademais, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, ‘a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário’
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020 - grifei).

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No que tange a aplicação do Tema nº 1132 do STJ, analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para o apelado, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “não procurado
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

No mais, há de se diferenciar dos outros tipos de retorno como “não encontrado”, “endereço insuficiente”, “não existe o número”, “desconhecido” “recursado” ou até mesmo “ausente” ou “falecido”, em que há o cumprimento do ônus para constituição de mora.

Da própria leitura dos núcleos de ação do operador logístico, depreende-se que o destinatário foi procurado, mas não foi efetivada a entrega por qualquer dos motivos acima, o que diverge, sem sombra de dúvidas, da hipótese de “não procurado”.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização
. 3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão”.
(
TJ-MT
- AI: 10173769620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - grifado).
.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA
. sentença mantida.Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado).

----------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TENTATIVA FRUSTRADA (MOTIVO: NÃO PROCURADO). PROTESTO NÃO REALIZADO. MORA NÃO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 58 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50025023520218240036, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial – grifado).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial não foi realizada conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência e legislação brasileira, a decisão criticada deve ser mantida.

Ante todo o exposto,
conheço e nego provimento

ao presente recurso de apelação cível,
mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025